Tribunal: TJDFT
Processo: 0746578-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 não se aplicaria a títulos executivos formados antes de sua vigência.
2. O pedido da parte agravante baseia-se na recente decisão do STF no RE 1.491.414/DF, que declarou a constitucionalidade da referida lei e afastou a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral às execuções em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a Lei Distrital no 6.618/2020 se aplica às execuções baseadas em títulos executivos formados antes de sua vigência; e
(ii) verificar se a decisão do STF no RE 1.491.414/DF impõe a aplicação do novo teto de 20 salários-mínimos às RPVs expedidas pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e afastou a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral às execuções em curso.
5. A decisão vincula os Tribunais, assegurando a aplicação imediata da norma, independentemente da data de formação do título executivo.
6. A Reclamação Constitucional no 55.044/DF reforçou o entendimento de que a ampliação do teto para RPVs não pode ser restringida pelo marco temporal do trânsito em julgado da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Determinada a expedição de RPV no limite de 20 salários-mínimos.
Tese de julgamento:
"1. A Lei Distrital no 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF, aplica-se às execuções em curso, independentemente da data de formação do título executivo.
2. O teto de 20 salários-mínimos para expedição de RPV deve ser respeitado pelo Distrito Federal, afastando-se a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 535, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 01.07.2024; STF, Rcl 55.044/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.02.2023.